Tribunal: TJPA
Processo: 0807155-15.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807155-15.2023.8.14.0401

APELANTE: JESSICA DAMASCENO MORAES, FABRICIA SILVA RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, CONTRADIÇÕES E DUPLA DOSIMETRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. APELAÇÃO PREJUDICADA.

I
. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pela defesa de
Jéssica Damasceno Moraes
e
Fabrícia Silva Rodrigues
contra sentença condenatória por furto duplamente qualificado (CP, art. 155, § 4º, II e IV). As apelantes alegam equívocos na dosimetria da pena e na aplicação de agravantes e atenuantes. O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pelo improvimento do recurso, sustentando a correção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar se a sentença incorreu em nulidade por ausência de fundamentação da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, II, do CP;
(ii) verificar se a sentença contém contradição quanto à substituição da pena privativa de liberdade da ré Jéssica Damasceno Moraes;
(iii) verificar se a sentença apresenta nulidade em razão da duplicidade de dosimetria aplicada à ré Fabrícia Silva Rodrigues.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de fundamentação da qualificadora do art. 155, § 4º, II, do CP, expressamente utilizada no dispositivo condenatório sem exposição de razões na fundamentação, configura nulidade absoluta, em afronta ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX; CPP, art. 381, III; CPP, art. 564, III, m).

A contradição da sentença quanto à substituição da pena privativa de liberdade de Jéssica Damasceno Moraes — primeiro negada e, em seguida, concedida — compromete a clareza da individualização da pena e gera nulidade insanável.

A existência de duas dosimetrias distintas para a pena de Fabrícia Silva Rodrigues acarreta vício de contradição, inviabilizando a correta individualização da sanção (CF, art. 5º, XLVI).

As nulidades identificadas são absolutas, podendo ser reconhecidas de ofício pela instância recursal (CPP, art. 564), e exigem a devolução dos autos ao juízo de origem para saneamento, sob pena de supressão de instância (CPP, art. 573).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação prejudicada. Sentença parcialmente anulada.

Tese de julgamento
:

A ausência de fundamentação de qualificadora aplicada no dispositivo condenatório gera nulidade absoluta da sentença.

A contradição quanto à substituição da pena privativa de liberdade configura nulidade da decisão por comprometer a individualização da pena.

A duplicidade de dosimetria aplicada à mesma ré compromete a validade da sentença e impõe sua anulação parcial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em declarar a nulidade parcial da sentença e julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de JÉSSICA DAMASCENO MORAES e FABRÍCIA SILVA RODRIGUES impugnando o
quantum
da sentença condenatória do juízo de primeiro grau, aduzindo que: a) e
m relação a primeira apelante,
houve e
rro in judicato,
no que pertine: a.1) a circunstância judicial genérica aplicada na 1ª fase da dosimetria e a.2) e a errada aplicação da agravante de reincidência na 2ª fase, e por consequência mudança na compensação de atenuantes e agravantes; b
)
em relação
a segunda apelante
, também teria ocorrido
erro in judicato
no que pertine
:
b.1) a circunstância judicial genérica aplicada na 1ª fase da dosimetria que reduziria a pena base para o mínimo legal e b.2) a prevalência da atenuante de confissão minorando a sanção para abaixo do mínimo previsto pelo legislador.

Em contrarrazões, o MP pugnou o recurso, sustentando que o juízo de primeiro grau acertara ao fundamentar as circunstâncias judicais das requeridas com base em sua convicções sobre as provas colhidas nos autos e que a compensação usada na segunda fase da dosimetria de Jéssica e a valoração das circunstancias usadas na dosimetria de Fabrícia estão corretas.

Instado a se manifestar, o MP como fiscal da lei pronunciou-se pelo conhecimento da apelação, no entanto, pelo improvimento da pretensão recursal.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues

Desembargadora - Relatora

VOTO

I)Quanto a preliminar de nulidade

Preliminarmente, antes de entrar na análise da apelação, é sabido que no direito processual penal, o principio do
quantum devolutum quantum apellatum
não é absoluto, visto que em favor do réu a instância recursal pode suscitar de ofício latentes nulidades que prejudicam o acusado (art.647-A CPP). Por isso, após analisar detidamente a sentença (ID25572280) foram encontrados alguns vícios que ensejam a nulidade de determinados capítulos da decisão condenatória, senão vejamos:

A) Quanto a ausência de fundamentação da qualificadora

O MP requereu em sua denúncia a condenação das requeridas pelo crime de furto duplamente qualificado com fundamento no art.155 ,incisos II e IV do CP.

A sentença no seu relatório e fundamentação apenas tratou da qualificadora do inciso IV (concurso de pessoas), todavia no seu dispositivo condenou as demandadas pelas duas qualificadoras descritas na exordial ( II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza e IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas).

O art. 93, inciso IX da CF prevê que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. O art. 381, inciso III, do CPP dispõe que a sentença conterá a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão. Ademais, o art. 564 III, “m”, do CPP determina que haverá nulidade, caso a sentença esteja viciada.

A referida nulidade é considerada absoluta, visto que inflige diretamente a CF, prejudicando concretamente o direito das acusadas que foram condenadas por uma qualificadora omitida na sentença.

B
)
Q
uanto a pena privativa de liberdade da ré Jéssica Damasceno Moares

Transcrevo o item da sentença que tratou da substituição da pena da referida acusadas:

“Substituição da pena: A ré não preenche os requisitos para aplicação do artigo 44 do CPB, quanto a substituição da pena da privativa de liberdade pela face da culpabilidade dos seus múltiplos antecedentes, com registro de condenação transitado em julgado o que revela que tal substituição não é eficaz e nem é recomendável atendendo aos ditames de prefalada artigo em seu inciso III. substituo a pena privativa de liberdade aplicada ao apenado por: 1) uma pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade, nos termos dos artigos 46 e 55 do Código Penal, cabendo à VEMPA a definição da instituição onde o réu prestará os serviços; 2) cumulada com uma de prestação pecuniária, no valor de 05 (cinco) salários mínimos nacionais, a ser prestada em favor de entidade beneficente ou assistencial, cabendo igualmente à VEMPA a definição da instituição.”

Como se depreende, há contradição no parágrafo, uma vez que o juizo inicia dizendo que não concede a substituição e logo em seguida substitui a pena.

Tal vício prejudica a individualização da pena da ré (art.5 ,XLVI, da CF), a qual não sabe o que de fato foi determinado.

C) Quanto a dupla dosimetria da acusada Fabrícia Silva Rodrigues

O capítulo da sentença que tratou da dosimetria da pena da segunda requerida trouxe duas dosimetrias diferentes, trazendo contradição à sentença e infligindo também a individualização da pena (art.5, inciso XLVI da CF).

II) Conclusão

Ante o exposto, entendo que os vícios apontados em são de nulidade absoluta e por isso podem ser suscitado “de ofício” (art. 564 CPP) visto que violam dispositivos constitucionais e legais que não podem ser corrigidos por essa Corte Recursal, ensejando o refazimento pelo juízo originário (art.573, CPP), sob pena de supressão de instâncias.

Assim,
declaro a nulidade parcial da sentença
, e por conseguinte julgo prejudicada a apelação, devendo os autos serem devolvidos ao 1º grau para que:

1) Seja fundamentada a qualificadora do inciso II do §4 do art.155, CP.

2) Seja sanada a repetição do parágrafo da substituição da pena da ré Jéssica Damasceno Moares.

3) Seja sanada a repetição da dosimetria da pena da ré Fabrícia Silva Rodrigues.

Ressalto que não está se anulando totalmente a sentença, e sim os capítulos acima descritos (art.573,§2,CPP).

É como voto

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

S
arah Castelo Branco Monteiro Rodrigues

Desembargadora - Relatora

Belém, 04/11/2025